Tribunal: TJDFT
Processo: 0751830-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751830-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE PEREIRA DA SILVA, JESSICA FERNANDES DA SILVA, ESPÓLIO DE GESSE MENEZES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: ROSILMAR TAVARES DA ROCHA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Á Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora